Tribunal: CARF
Processo: 11080.011584/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.011584/2007-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.589 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DARYUS WEBER TURK Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011584/2007-05
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011584/2007-05

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 41/45) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 23/27), onde se apurou Omissão de Rendimentos e Dedução Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A Impugnação (e-fls. 02/07) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA
em decisão assim ementada (e-fls. 50/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
Os rendimentos provenientes do trabalho assalariado sujeitam-se a incidência na fonte e
na Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
É incabível a compensação do imposto de renda na fonte sobre o rendimento tributável
com o imposto devido na declaração de ajuste anual, sem comprovação em documento
hábil.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Aplicável a multa de ofício de 75% nos casos de infração definidos na legislação
tributária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/06/2010 (e-fls. 55), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/06/2010 (e-fls. 60/67) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do procedimento fiscal por não ter sido notificado
pessoalmente ou por correio para prestar esclarecimentos à Receita Federal do Brasil acerca do
débito objeto deste processo, sendo infrutífera aquela supostamente ocorrida por edital.
- Alega que há manifesto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do
contribuinte, princípios esses garantidos pela Constituição Federal também em procedimentos
administrativos.
- Entende que, não tendo sido corretamente notificado, deve ser afastada qualquer
multa ou penalidade aplicada em decorrência do referido procedimento.
- Aduz que não há justificativa para reduzir do cálculo de sua declaração o IRRF
de R$ 7.308,54 e para desconsiderar as deduções referentes a gastos com educação, saúde, dentre
outros.
- Sustenta que lançou os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte em
conformidade com a legislação e com os valores informados pela empresa patronal, não cabendo
qualquer alteração dessas informações.
- Afirma que a suposta responsabilidade do contribuinte por débitos da pessoa
jurídica foi argumentada apenas neste momento processual e não por ocasião da redação do Auto
de Infração, sendo óbvia e evidente sua prescrição/decadência.
- Expõe que, de acordo com o artigo 135 do CTN, só serão responsáveis
pessoalmente pelos débitos os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica quando
agirem com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011584/2007-05

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento foi constituído por autoridade competente e preenche todas as
exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos,
os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente identificados no
Auto de Infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Quanto à alegação do recorrente de que não foi devidamente cientificado da
intimação para prestar esclarecimentos, impõe-se observar o disposto na Súmula CARF no 46,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Cumpre ressaltar que tal fato não causou prejuízo e não impediu o exercício do
direito de defesa do interessado, uma vez que este foi regularmente cientificado do lançamento
por via postal (e-fls. 17/18) e apresentou Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando ter
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
Também não há que se falar em decadência no presente caso, seja com base no
art. 150 ou no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN, haja vista que o Auto de
Infração refere-se ao ano calendário 2002 e a sua ciência foi realizada em 05/10/2007 (e-fls.
17/18).
Da mesma forma, não merece ser acolhida a prescrição suscitada no Recurso. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período, o prazo de
prescrição.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise das razões de mérito do
Recurso Voluntário.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de IRRF
referente à fonte pagadora Coroa S/A Indústrias Alimentares. A Omissão de Rendimentos não
foi contestada pelo sujeito passivo.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 87 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se dos autos que a infração foi apurada com base no valor informado em
DIRF pela empresa (e-fls. 25, 28, 42/43).
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011584/2007-05

O julgamento de primeira instância manteve o lançamento, cabendo reproduzir o
seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 51):
De outra parte, verifica-se que o contribuinte, em sua DIRPF/2003, entregue em
29.04.2003, registrou rendimentos tributáveis e o correspondente imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 14.601,72, tendo como fonte pagadora a empresa Coroa
S/A, CNPJ n° 92.681.766/0001-05, juntando para tanto cópia de Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - fl. 14, emitido em
15.04.2003. Por sua vez, a empresa declarante, CNPJ n° 92.681.766/001-05, informou à
Receita Federal do Brasil, através de DIRF, entregue em 01.03.04 - pesquisa realizada
em 26.04.2010 e anexada à fl.46, que reteve o imposto de renda na fonte referente a
rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$ 7.232,52, para o CPF n°
002.184.560-34, nome do beneficiário: Daryus Weber Turk, no ano-calendário 2002.
Assim, fica claramente evidenciado que a própria empresa confirmou e manteve o valor
do imposto de renda na fonte - RS 7.232,52.
Acrescente-se, ainda, que não consta do processo documento comprobatório do
recolhimento pela empresa do referido imposto de renda na fonte indicado pelo
contribuinte.
Analisando-se os documentos acostados ao processo, e em especial as informações
constantes em sua DIRPF/2003, é importante destacar que o contribuinte é dirigente,
presidente e diretor de empresa industrial - ocupação principal, além do registro de sua
participação acionária na empresa Coroa S/A, fonte pagadora dos rendimentos e, por
conseguinte, retentora do correspondente imposto de renda na fonte.
Dessa forma, evidenciada sua representatividade e participação na mencionada pessoa
jurídica, é importante ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu art.135,
dispõe: [...]
E decorrente desta norma legal, tendo sido editada a IN SRF 28, de 22/03/1984, que
assim determina: [...]
Com efeito, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
de pessoa jurídica de direito privado, torna-se necessária, além da comprovação da retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, a demonstração do seu efetivo recolhimento, haja vista a
responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99.
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
No caso em exame, o sujeito passivo informou em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2003 que era dirigente/presidente/diretor de empresa (ocupação principal) e
que possuía ações da Coroa S/A Indústrias Alimentares (bens e direitos) (e-fls. 24, 26). Em seu
Recurso, não aponta qualquer equívoco nessas informações e não junta aos autos nenhum
documento com o intuito de demonstrar que não exercia cargo com poder de administração,
gestão ou representação na fonte pagadora.
Assim, considerando o disposto no art. 723 do RIR/99 e tendo em vista que não
restou comprovado o recolhimento do IRRF em litígio, mantém-se a dedução indevida apurada
no lançamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.589 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.011584/2007-05

Também não merece reforma a multa aplicada. Deve-se esclarecer ao recorrente
que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve
ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Cabe registrar, por fim, que não foi glosada qualquer dedução referente a gastos
com educação ou saúde declarados pelo contribuinte, ao contrário do que aponta em seu
Recurso. A autoridade lançadora alterou apenas os rendimentos tributáveis e o IRRF informados
na Declaração de Ajuste Anual, conforme explicitado na descrição dos fatos e no demonstrativo
que integram o Auto de Infração (e-fls. 42/43).
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital